Tribunal: TJMT
Processo: 1000580-05.2020.8.11.0107
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000580-05.2020.8.11.0107
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ROQUE ROTHER - CPF: 307.479.700-25 (APELANTE), HEMELLY BURATTO - CPF: 989.556.081-87 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO BELLOTTI DE REZENDE - CPF: 271.555.918-66 (ADVOGADO), EMAL EMPRESA DE MINERACAO ARIPUANA LTDA - CNPJ: 44.026.037/0001-64 (APELADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), JONAS COELHO DA SILVA - CPF: 759.308.111-72 (ADVOGADO), BENEDICTO ANTONIO PIMENTEL - CPF: 018.265.659-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ROQUE ROTHER - CPF: 307.479.700-25 (TERCEIRO INTERESSADO), TADEU DE CARLI - CPF: 495.246.400-82 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSANGELA MARIA ROTHER - CPF: 872.483.361-49 (TERCEIRO INTERESSADO), CELSO FERREIRA PENCO - CPF: 013.651.938-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO –

CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE GRÃOS

– MULTA POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – ABUSIVA – REDUÇÃO – ARTIGO 413 DO CC –DESCONTO DE VALORES RELATIVOS À ENTREGA PARCIAL DO OBJETO DO CONTRATO AO CREDOR - AFASTADO - NÃO COMPROVAÇÃO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, EM PARTE.

A cláusula penal, não sendo imposta indistintamente aos contratantes, coloca uma das partes em excessiva desvantagem, situação que autoriza a redução equitativa pelo julgador, nos termos do artigo 413 do Código Civil e em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Se não há prova de eventual pagamento e/ou entrega parcial do objeto do contrato pelo devedor ou pelo fiador, não há que se falar em abatimento de valores no crédito executado.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara

Recurso de Apelação Cível
, interposto por
Roque Rother
, em face da sentença

proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã
, nos Embargos à Execução, ajuizados em desfavor da empresa
Emal Empresa de Mineração Aripuna Ltda.
, que julgou os improcedentes, bem como condenou o Embargante, Recorrente, no pagamento das custas e honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da causa (id. 212024156).

Narra que, na condição de fiador Executado, ofertou embargos à execução com escopo de ver reconhecido: (1)

prescrição dos títulos executados; (2) substituição processual devido ao falecimento do devedor principal; (3)

abusividade da multa de 50% a ser aplicada em caso de inadimplência contratual; e, (4)

excesso na execução, devido ao não abatimento no crédito executado de valores já repassados pelo devedor principal, também Executado, ao Recorrido (Exequente), o que foi julgado improcedente.

Inconformado, recorre com relação ao excesso da multa contratual e o não abatimento no crédito executado de valores
já pagos pelo devedor principal ao Recorrido (Exequente), no caso,

11.370 kg de soja.

Argui que abusividade da multa contratual de 50%, em caso de descumprimento, notadamente por ter sido o pacto entabulado de forma unilateral pelo Recorrido (Exequente).

Aduz necessidade de descontar do crédito executado
11.370 kg de soja, à época, equivalente a R$ 7.580,00 (sete mil, quinhentos e oitenta reais), que
foram repassados ao Recorrente (Exequente), no dia
22/05/2000, como forma de pagamento parcial objeto do contrato.

Por isso, requer o provimento do recurso, para reduzir a multa contratual de 50% para 10%, bem como para abater do crédito executado os valores já repassados ao Recorrido. Além disso, postula a condenação em custas e honorários advocatícios (id. 212024164).

O Apelado deixou transcorrer
in albis
o prazo para contrarrazoar o recurso (id. 212024169).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara

O apelo
tem
como objeto sentença proferida nos Embargos à Execução opostos pelo Recorrente.

Na origem, a
Ação de Execução de Título Extrajudicial
, foi ajuizada pela empresa
Emal Empresa de Mineração Aripuna Ltda.
, em desfavor da
Tadeu de Cali
e dos fiadores
Benedito Antônio Pimentel, Roque Rother e sua esposa Rosangela Rother
, em razão de inadimplência de dois contratos de compra e venda firmados no dia 30/06/1997, cujos objetos referem-se à entrega de 39.000 kg de soja comercial, com vencimentos nos dias 30/03/1998 e 30/03/1999 (id. 68484970 – EE nº 0000008-62.2003.811.0107, págs. 5 e ss.).

O fiador executado,
Roque Rother
, ora Recorrente, opôs
Embargos à Execução
em face de
Emal Empresa de Mineração Aripuna Ltda.
, ora Recorrida, sustentado
(1) prescrição dos títulos executados; (2) necessidade de substituição processual com o falecimento do devedor principal; (3) multa contratual abusiva de 50%, em caso de inadimplência; e, (4) necessidade de abatimento dos valores já pagos pelo devedor principal

(id. 212021363).

Os Embargos foram julgados improcedentes, nos seguintes termos:

“(...)
Vistos.

Cuida-se de Embargos à Execução movido por Roque Rother em face do EMAL - Empresa de Mineração Aripuanã LTDA, ambos qualificados nos autos, em que se busca a extinção da Execução de Título Extrajudicial n. 0000008-62.2003.8.11.0107, a qual, por sua vez, é pautada no Instrumento de Compra e Venda firmado pelas partes.

Relata o embargante que, em 14/09/2007, ocorreu o óbito do executado “Tadeu de Carli”, sendo desde essa data nulos os demais atos por não haver a devida substituição processual.

Aduz, também, que ação de execução foi ajuizada em 11/03/2003, e considerando os vencimentos dos títulos – 30/03/1998 e 30/03/1999 – estes já estavam prescritos.

Afirma que a cláusula 14ª é abusiva por impor somente ao executado a penalidade pelo inadimplemento contratual, devendo ser reduzida para 10%.

Por fim, alega excesso de execução no montante de R$ 351.302,57 (trezentos e cinquenta e um mil, trezentos e dois reais e vinte e sete centavos), (...)

Fundamento e decido.

De proêmio, declaro saneado o feito e quanto ao mérito à matéria em questão é de direito e de fato, porém, entendo que não há necessidade de produzir outras provas além das existentes nos autos, motivo pelo qual passo ao julgamento da lide, nos termos do art. 920, II, do CPC.

Pois bem.

No mérito, a ação é improcedente.

I – Da prescrição e substituição do polo passivo.

Não merece acolhimento a arguição de prescrição com base no art. 206, §3º, inciso VIII do Código Civil, pois se trata de título extrajudicial, pautado em instrumento particular, nos termos do artigo 784, inciso III, do CPC, o que remonta ao verbete do art. 206, §5º, inciso I, do mesmo Código
[1]
.

A ação executiva (autos de n.º 0000008-62.2003.8.11.0107) foi proposta em 11/03/2003 (ID. 68484970, pág. 5 – daqueles autos), por sua vez, os vencimentos dos títulos ocorreu 30/03/1998 e 30/03/1999, logo, não houve prescrição.

Igualmente não merece acolhimento com relação à arguição de nulidade. Ainda que tenha ocorrido o óbito do executado em 14/09/2007, a cláusula décima quinta do instrumento particular de compra e venda, expressamente menciona solidariedade e renúncia do benefício de ordem.

Vejamos (ID. 68484970, pág. 16):

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA Assinam, também, este Contrato, como devedores solidários e responsáveis por todas as obrigações nele existentes, inclusive pela entrega, em espécie, do produto ora adquirido, os fiadores abaixo nomeados, renunciando todos, expressamente, ao benefício de ordem previsto no art. 1.491 do Código Civil e aos favores enunciados nos arts. 1.503 e 1.504 do mesmo diploma legal. (grifo nosso).

A propósito assim já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça: (...)

Oportuno ressaltar que tal óbito foi informado em 08/10/2020 (ID. 68484971, pág. 4) e, até o momento, não houve satisfação da divida com o patrimônio do falecido, pelo que sem demonstrar qualquer prejuízo do ato, não há que se falar em nulidade.

No mesmo sentido o Colendo Superior Tribunal de Justiça: (...)

Logo, não há que se falar nulidade dos atos processuais após o falecimento da parte.

II – Do mérito.

Compulsando os autos, é de se observar que a Execução de Título Extrajudicial nº 0000008-62.2003.8.11.0107, movida em face do Espólio de Aquilino Boff, tem por finalidade executar (i) mandado de busca e apreensão de soja (ii) não existindo a soja objeto da Execução proposta ou não sendo encontrada em poder do devedor, seja o valor da mesmo arbitrado ao preço do dia, tomando-se como base a sua cotação na bolsa de mercadorias. (ID. 68484970 - Pág. 7, daqueles autos).

Como cediço, o princípio pacta sunt servanda é princípio mitigado, vez que sua aplicação prática está condicionada a outros fatores, como, diga-se de passagem, função social, as regras que beneficiam o aderente nos contratos de adesão e a onerosidade excessiva.

Contudo, no caso em apreço, não vislumbro a abusividade alegada da cláusula 14ª, especialmente por ser sido pré-estabelecida em comum acordo pelas partes, não ultrapassando o valor da obrigação principal, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio, nos termos do art. 413, do Código Civil.

Sobre o tema já entendeu este Egrégio Tribunal:

(...)

Quanto ao excesso de execução, é cediço que ao autor ao alegar que o exequente nos autos principais pleiteia montante superior ao título, esse declarará na inicial o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado, por expressa previsão legal do art. 917, §3º, do Código de Processo Civil.

Não obstante, a controvérsia persiste sobre o eventual abatimento do valor parcial suspostamente pago pela embargante, o que consequentemente acarretaria diferente no valor total ora exigido.

Ocorre que, compulsando os autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 0000008-62.2003.8.11.0107, verifica-se que a suposta penhora não se concretizou (ID. 68484970, pág. 228) – fato inclusive informado pelo credor - pelo que não que se falar em excesso de execução.

Diante do exposto, e por tudo o mais que dos autos constam, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar as partes ao pagamento de custas, despesas processuais, ou honorários advocatícios sucumbenciais.

Após o trânsito em julgado, translade-se cópia desta sentença à Execução de Título Extrajudicial 1000580-05.2020.8.11.0107.
(...)”

A controvérsia gira em torno de saber se a incidência de multa no patamar de 50%, em caso de inadimplência, prevista nos contratos entabulados entre as partes, mostra-se, ou não, abusiva e, ainda, se ocorreu, ou não, pagamento parcial do objeto do contrato sem abatimento no crédito executado.

DA PREVISÃO CONTRATUAL DE MULTA DE 50% EM CASO DE INADIMPLÊNCIA

Os contratos particulares entabulados entre as partes, cujos objetos são feijão soja em grãos, safra 1998/1999, estabelecem nas respectivas cláusulas décima quarta, que, em caso de inadimplência, deve ser aplicado multa de 50% ao vendedor, no caso, ao Recorrente,
in verbis
:

“
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA

Na hipótese de o VENDEDOR não entregar o Feijão-soja ora vendido, muito embora judicialmente citado para fazê-lo em regular processo de execução, poderá o COMPRADOR exigir,
independentemente da causa ensejadora do inadimplemento, ainda que decorrente de caso fortuito ou força maior, o pagamento do valor do produto, objeto deste Contrato à época da execução, além das perdas e danos, multa de 50% (cinquenta por centro) sobre o valor da execução, correção monetária, despesas processuais e honorários advocatícios, conforme autoriza o art. 627 do Código de Processo Civil
.” (id. 68484970, pág. 14).

O Superior Tribunal de Justiça tem posicionamento no sentido de que a cláusula penal prevista nos contratos bilaterais, onerosos e comutativos deve produzir efeitos para ambas as partes, em caso de descumprimento contratual, ainda que a previsão se refira expressamente a apenas uma delas. Veja:

RECURSO ESPECIAL – CONTRATO BILATERAL, ONEROSO E COMULATIVO – CLÁUSULA PENAL – EFEITOS PERANTE TODOS OS CONTRATANTES – REDIMENSIONAMENTO DO QUANTUM DEBEATOR – NECESSIDADE – RECURSO PROVIDO. 1. A cláusula penal inserta em contratos bilaterais, onerosos e cumulativos deve voltar-se aos contratantes indistintamente, ainda que redigida apenas em favor de uma das partes. 2.
A cláusula penal não pode ultrapassar o conteúdo econômico da obrigação principal, cabendo ao magistrado quando ela se tornar exorbitante, adequar o
quantum debeatur
. 3. Recurso provido.

(STJ – Recurso Especial nº 1.119.740-RJ – Relator Ministro MASSAMI UYEDA – julgamento: 27/09/2017). (Destaquei)

Tal entendimento pauta-se na preservação e no respeito aos princípios da isonomia, da boa-fé, da função social e da equivalência, visando, com isso, a manutenção do próprio equilíbrio do contrato.

Sob essa perspectiva, resta evidente que os contratantes, ao entabularem contrato com previsão de cláusula penal, devem se atentar para que a citada penalidade recaia, de forma indistinta, para ambos as partes, em caso de descumprimento, ou seja, que possa ser exigida por qualquer das contratantes, ainda que não haja previsão expressa nesse sentido.

A cláusula penal contida nos contratos de compra e venda, ante as suas características, deve voltar-se aos contratantes indistintamente, o que não ocorreu no caso em exame.

No caso em apreço, constata-se que a citada penalidade financeira tem incidência apenas com relação à inadimplência do contratante vendedor, ora Recorrente, ou seja, não se trata de obrigação que se pode exigir de ambos os contratantes, o que causa desequilíbrio na relação negocial.

Somando-se a isso, o artigo 413 do Código Civil estabelece que:
“
a penalidade deve ser reduzida equitativamente pelo juiz se a obrigação principal
tiver sido cumprida em parte,
ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio
”.

De fato, multa de 50% (cinquenta por cento), conforme prevista no contrato firmado entre as partes, revela-se desarrazoada e favorece o enriquecimento injustificado do Recorrido (Exequente), máxime ainda quando imposta apenas a uma das partes, colocando-a em exorbitante desvantagem.

Logo, em observância ao disposto no artigo 413 do Código Civil e aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, deve ser reduzida a cláusula penal de 50% (cinquenta por cento) para 20% (vinte por cento), patamar geralmente aplicado nos contratos de grãos.

Não é outro o entendimento jurisprudencial sobre o assunto, inclusive deste e. Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE SOJA -

CONTRATO BILATERAL, ONEROSO E COMULATIVO – CLÁUSULA PENAL – MULTA - EFEITOS PERANTE TODOS OS CONTRATANTES – REDUÇÃO DA MULTA DE 20% PARA 10% - PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE -REDIMENSIONAMENTO JÁ REALIZADO PELO JUÍZO SINGULAR DE 50% PARA 20% - RECURSO DESPROVIDO.

A cláusula penal inserta em contratos bilaterais, onerosos e cumulativos deve voltar-se aos contratantes indistintamente, ainda que redigida apenas em favor de uma das partes, em respeito aos princípios da isonomia, da boa-fé, da função social e da equivalência, visando, com isso, a manutenção do próprio equilíbrio do contrato.

Não há que se falar em redução da multa de 20% para 10% se o Juízo singular já redimensionou a multa de 50% para 20%, portanto, reduzindo-a substancialmente, além de observar aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. (N.U 0007045-39.2015.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Vice-Presidência, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 21/02/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. DESCUMPRIMENTO. CLÁUSULA PENAL. EXORBITANTE. REDUÇÃO. ARTIGO 413 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Uma vez que a Cláusula penal, ainda que prevista em acordo homologado judicialmente, coloca uma das partes em excessiva desvantagem, permite-se a redução equitativa pelo julgador, nos termos do artigo 413 do Código Civil e em atenção aos princípios da Proporcionalidade e Razoabilidade. 2. Recurso conhecido e desprovido.

(Acórdão 1649929, 07319877520228070000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO,

8ª Turma Cível, data de julgamento: 6/12/2022, publicado no DJE: 26/1/2023. Pág.:

Sem Página Cadastrada.)

Nesse ponto, merece reforma a sentença recorrida, com o reconhecimento da abusividade da multa prevista no contrato entabulado entre as partes, com a consequente redução do patamar de
50% (cinquenta por cento) para 20%. (vinte por cento).

DOS VALORES A SEREM ABATIDOS DO CRÉDITO EXECUTADO

Melhor sorte não teve à alegação do Recorrente (fiador Executado) de que houve pagamento parcial do crédito executado pelo devedor principal com a entrega de 11.370 kg de soja ao Recorrido (Exequente), sem o devido abatimento no cálculo do crédito executado.

É fato incontroverso que as partes firmaram os citados contratos particulares de compra e venda para entrega de grãos de soja, nos anos de 1998 e 1999, que foram inadimplidos.

Todavia, não localizei nos autos documento que comprove a entrega de grãos realizada pelo devedor principal, ou mesmo pelos fiadores, ao credor, para pagamento do objeto do contrato, como alegado nas razões recursais.

Além disso, extrai-se do processo executivo que tentativa de penhora não se efetivou
(id. 68484970, pág. 228)
.

Como bem fundamentado pelo magistrado singular: “
Não obstante, a controvérsia persiste sobre o eventual abatimento do valor parcial suspostamente pago pela embargante, o que consequentemente acarretaria diferente no valor total ora exigido.

Ocorre que, compulsando os autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 0000008-62.2003.8.11.0107, verifica-se que a suposta penhora não se concretizou (ID. 68484970, pág. 228) – fato inclusive informado pelo credor - pelo que não que se falar em excesso de execução.”

Sendo assim, não demonstrada a entrega de parte dos grãos, objeto do contrato, pelo devedor principal ao credor, afasta-se a possibilidade de retoques da combatida sentença nesse tópico.

Fortes nessas razões,
DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, interposto por
Roque Rother
,

para reformar a sentença somente para reduzir a multa de 50% (cinquenta por cento), prevista nos contratos objeto de discussão, para o patamar de 20% (vinte por cento).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2024